Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749564-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANA CORA MENEZES BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifico que as partes litigantes entabularam acordo extrajudicial (ID 221376357), ainda não homologado pelo d. Juízo "a quo". Posta a questão nestes termos, intimem-se ambas as partes para informarem acerca da aludida transação, bem como eventual perda superveniente de interesse de agir. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator